Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-39.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL, COM PROVENTOS INTEGRAIS. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE PERMANENTE E INSUSCETIBILIDADE DE READAPTAÇÃO. ART. 40 DA CF C/C ART. 18 DA LC No 769/2008 E DECRETO No 34.023/2012. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e as regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo (Art. 40, caput e §3o, da CF).
2. Uma das hipóteses de o servidor abrangido por regime próprio de previdência social ser aposentado é por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, caso em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo (art. 40, §o, I, da CF).
3. No âmbito do Distrito Federal, o referido dispositivo constitucional restou regulamentado pelo art. 18 da Lei Complementar no 769/2008, que dispõe em seu §1o, os proventos da aposentadoria serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais.
4. Consoante o §6o do referido art. 18, a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade, mediante exame médico-pericial do órgão competente. Tal dispositivo legal deve ser analisado conjuntamente com o Decreto Distrital no 34.023/2012, que regulamenta os Procedimentos Médico-Periciais e de Saúde Ocupacional da Secretaria de Estado de Administração Pública, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.
4. No caso, o perito oficial atestou: (i) Após avaliação pericial na demandante, podemos concluir que: (ii) A doença referida pela autora que acomete a coluna vertebral é de natureza degenerativa e compatível com a faixa etária da periciada. (iii) Que o diagnóstico de “Fibromialgia” doença de natureza idiopática, sem causa aparente, não está relacionado com as atividades despenhadas no trabalho. (iv) Que a condição médica apresentada pela periciada não preenche os critérios médico de invalidez permanente por doença para o trabalho desempenhado e não está incluída no rol de doença que isentam o imposto de renda. Lei 7.713/88, em seu art. 6o, garante aos portadores de doença grave.
5. Apelação conhecida e desprovida.